Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 247 DO STJ. PLEITO INJUNTIVO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O feito injuntivo lastreado em contrato de abertura de crédito (em conta-corrente, rotativo ou cheque especial), mas desprovido do demonstrativo de débito, não serve para formação de título executivo judicial, consoante se extrai da jurisprudência do STJ.
2. No caso, o autor instruiu a petição inicial com contrato de abertura de crédito rotativo, desacompanhado do demonstrativo de débito respectivo. Por estar inadequadamente aparelhada a ação e à míngua da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), assim como figurando no polo passivo pessoa diversa daquela em favor o crédito teria sido liberado, é forçoso declara a falta de interesse de agir e a ilegitimidade passiva ad causam.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.